Tribunal: STF
Processo: Rcl 59306
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto da Silva formalizou reclamação na qual afirma que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iporã/PR, no processo n. 0000190-19.2021.8.16.0094, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    É o relatório.



    2. Pelas informações contidas nos autos, observa-se o que se segue:



    [...] na audiência de instrução será utilizado somente o material probatório ao qual as partes já tiveram acesso, os quais são suficientes para que delimitem seu campo de atuação no processo.



    […]



    Noutro passo, colhe-se que, em decisão recente, proferida pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça nos autos de Correição Parcial nº 0071541-09.2022.8.16.0000, no qual se discutia acerca de pedido de acesso às bilhetagens da interceptação ora em comento, aquela colenda Câmara decidiu pelo deferimento do pedido de expedição de ofício à operadora de telefonia TIM para que forneça a bilhetagem pretérita requerida, porém, sem a suspensão da ação penal (autos 0071541-09.2022.8.16.0000, mov. 53.1)



    [...]



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação. 



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente